Tribunal: TJMT
Processo: 1026428-47.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1026428-47.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[THAIS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 052.372.171-41 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA CONCESSINÁRIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS PELO CONSUMIDOR. ÁUDIO NÃO IMPUGNADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida
THAIS SOUZA DE ARRUDA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante
os
órgãos restritivos de crédito.

3. Caso em que a empresa Recorrente/Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva o áudio da conversa mantida via
call
center,
por onde a Recorrida confirma o seu nome, UC e endereço, obedecendo, assim, ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente/Recorrida, mormente porque no áudio foram confirmados os dados pessoais da Recorrente/Recorrida

THAIS SOUZA DE ARRUDA
e em nenhum momento, houve impugnação da consumidora quanto à voz da interlocutora, durante a instrução processual.

5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

6. Improcedência da ação que se impõe no caso concreto.

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e provido o da empresa concessionária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida
THAIS SOUZA DE ARRUDA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência com a declaração de inexistência d
o débito discutido
nos autos e condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer a exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito
, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
5
.0
00,00 (
cinco
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
, a Recorrente/Recorrida
THAIS SOUZA DE ARRUDA
nas razões recursais, pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais e pelo arbitramento de dano temporal. Por sua vez, a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A requer a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente, com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos, bem como nas penas de litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 167931181),
a
Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, a empresa Recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, eis que juntou aos autos, durante a instrução processual,
o áudio da conversa mantida via
call
center (
ID’s
166164654, 166164655 e 166164656
),
por onde a Recorrida confirma os seus dados cadastrais, comprovando a existência da relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida, obedecendo, assim, ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, que em nenhum momento, houve impugnação específica por parte da Recorrida quanto à voz da interlocutora.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há se falar e
m declaração de inexistência do débito noticiado
na exordial, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa Recorrente.

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da Consumidora/Recorrida que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos, pelo autor, com objetivo de ser beneficiado na demanda. Negativa de contratação de empréstimo bancário. Juntada de documentos evidenciando a contratação, bem como de comprovantes de depósito de valores em benefício do consumidor. Configurada hipótese prevista no art. 80, incisos II, III e V do CPC/2015. (Apelação Cível No 70075470385, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 30/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO.

(...)

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Litigância de má-fé na forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V, todos do CPC/15 caracterizada. A manutenção da justiça gratuita em favor do embargante, não o exime do pagamento da multa e indenização impostas conforme §4o do art. 98 do Código de Processo Civil/2015. Precedentes desta Câmara. (Apelação Cível No 70074951443, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Julgado em 27/09/2017)

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos os prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual
esta
E. Turma Recursal não pode tolerar.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
THAIS SOUZA DE ARRUDA
.

REVOGO
os benefícios da justiça gratuita outrora concedida à consumidora
THAIS SOUZA DE ARRUDA
,

condenando-a
ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte pontos percentuais) sobre o valor da causa que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023